Tribunal: STF
Processo: RE 1263357
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. CONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO EXAURIMENTO DE TODOS OS RECURSOS VIÁVEIS COM O CONSEQUENTE TRÂNSITO EM JULGADO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que, “quando se trata de jurisprudência dominante, é legítima a atuação do Relator para decidir monocraticamente a questão, sem que se configure afronta aos princípios da colegialidade e do devido processo legal, tendo em vista a interpretação teleológica do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. Precedente: AI nº 858.084/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 21/5/13” (RE-QO 839.163/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, publicado em 10/02/2015).



    2. Esta SUPREMA CORTE manifestou-se no sentido de que os crimes contra ordem tributária não violam o disposto no art. 5º, LXVII, da Constituição Federal (ARE 999.425 RG/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Dje 16/03/2017, Tema 937). 



    3. Com relação à execução provisória da pena restritiva de direitos, em recente sessão do Plenário (7/11/2019), ao finalizar o julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, firmou nova compreensão acerca da possibilidade da execução da pena após a condenação em segunda instância, ocasião em que se assentou a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que prevê o exaurimento de todas as possibilidades de recurso, com o consequente trânsito em julgado da condenação, a fim de que seja iniciado o cumprimento da reprimenda.



    4. A discussão acerca da modalidade e da natureza do dolo dos ora recorrentes não faz parte das razões veiculadas no recurso extraordinário, tese que somente foi levantada nesta via recursal, motivo pelo qual não foi debatida em momento processual anterior. Constitui-se, portanto, em inovação recursal insuscetível de apreciação nesta ocasião



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.